Tribunal: TJSP
Processo: 1005240-76.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Obrigação de Fazer – Reconvenção - Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção - Inconformismo da ré – Quitação dos valores controvertidos nos autos - Superveniente perda de objeto – Falta de interesse recursal configurado – Recurso não conhecido.